Tribunal: STF
Processo: RE 1578695
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita, no que importa:
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA JUSTIFICADA PELA CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA – LEIS DISTRITAIS N°s 227/92, 464/93 e 2.010/98 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI N° 1.104/DF) JULGADA PREJUDICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA ISENÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL EM 18/6/1998 – CERTIFICADO EM 30/3/1998 O TRÂNSITO EM JULGADO – PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLIZADA EM 03/7/2000 – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SÚMULA N° 325. [...] (doc. 15, p. 13).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XII, b; 22, IV; 24, § 3°; 37, XXI; e 175, I, II e III, da mesma Constituição (doc. 24). Para tanto, sustenta-se que:

[...] a validade constitucional da isenção concedida à FUB pela Lei Distrital abaixo epigrafada e a violação pelo acórdão recorrido dos seguintes dispositivos constitucionais: 21, XII, b; 22, IV; 24, § 3°, 37, XXI e 175, I, II e III da CF/88 c/c art. 13 da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
[...]
Como se observa dos dispositivos legais a legislação não cuidou de normatizar energia elétrica, tema de competência legislativa da União. Apenas editou Lei versando sobre taxa/tarifa de água e energia elétrica, não invadindo a competência legislativa da União.
Na esfera local não se legislou, data vênia, sobre energia elétrica propriamente dita, mas apenas sobre preço de serviço público destinado a sua comunidade. Nesse contexto, a Lei não interfere na competência da União como pretende fazer crer a decisão recorrida.
Ora, a parte adversa sustenta a incompatibilidade da referida isenção de taxas/tarifas com o art. 21, XII, b, da Constituição que dispõe sobre a competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, bem assim com o art. 22, IV, da Lei maior, quando estabelece competir, privativamente, à União legislar sobre "águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão". 
Nenhum dos dispositivos, contudo, se refere à contraprestação pelos serviços de água e energia elétrica ou mesmo à matéria de natureza tributária envolvendo tais serviços. 
Nesse passo, cumpre ressaltar que os serviços de energia elétrica, no Distrito Federal, são prestados por empresas integrantes do complexo administrativo Documento recebido eletronicamente da origem distrital. Compete, assim, ao ente local dispor sobre taxas e tarifas remuneratórias desses serviços locais, que presta por intermédio de empresas por ele mantidas.
Não se trata aqui de legislar sobre água e energia, mas, apenas, quanto à isenção de retribuição pelos serviços de água e energia de que beneficiadas as entidades em foco, no caso a FUB. 
Não há desse modo violação à constituição em norma local que preveja isenção de taxa/tarifa, quanto a serviços de água e luz, prestados pelo Estado ou Distrito Federal, em se cuidando de entidade beneficente, de assistência social, declarada de utilidade pública.
[...]
Não há como se chegar a entendimento diverso, mormente quando se observa que a competência de fixar norma geral pela União quanto à exploração de serviços público possibilita que o ente local adote política tarifária diferenciada – o que inclui isenção (doc. 24, pp. 11-13).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7.337/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/4/2023, reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que atribuiu ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica, por violar os arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175, parágrafo único, III, da Constituição da República. Na oportunidade, asseverou-se que a isenção de tarifas de energia elétrica interfere nos contratos de concessão firmados entre o poder concedente e a empresa concessionária, desestabilizando-se o equilíbrio econômico-financeiro dos respectivos pactos. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 23.797/2021 DE MINAS GERAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE TARIFA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. CONTRATO DE CONCESSÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Lei estadual que atribui ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica não se compatibiliza com o modelo de repartição de competência previsto na Constituição Federal para a matéria. Precedentes. 4. Lei estadual que atribui ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica incorre em violação ao art. 22, inciso IV, ao art. 21, inciso XII, alínea ‘b’ e ao art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal. 5. Risco de se fazer impositiva a prestação gratuita de energia elétrica, apta a ensejar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão. Interferência indevida do Estado-Membro na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente federal e a empresa concessionária. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (grifei).

Na mesma linha, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 2.299/RS, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13/12/2019:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POR TRABALHADORES DESEMPREGADOS. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna lei do Estado do Rio Grande do Sul que isenta trabalhadores desempregados do pagamento do consumo de energia elétrica e de água pelo período de seis meses. 2. Configurada violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV e 30, I e V, CF, pois a lei estadual afronta o esquema de competências legislativa e administrativa previsto na Constituição. 3. Configurada a violação ao art. 175, caput e parágrafo único, I, III, V e ao art. 37, XXI, CF, tendo em vista que a lei estadual interferiu na concessão de serviços públicos federal e municipal, alterando condições da relação contratual que impacta a equação econômico-financeira em desfavor das concessionárias. 4. Medida cautelar confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
 
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator